Tribunal: STM
Processo: 7000320-74.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000320-74.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOSÉ EDUARDO DE COSTA BARROS CARRARO
ADVOGADOS: JOSE ESTEVAM MACEDO LIMA, DANIELA FEITOSA DA MOTA, IVANILDA
DA SILVA, MARCELLA ALLIEVI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia, levantada pela
Defesa do Apelante JOSÉ EDUARDO DE COSTA BARROS CARRARO. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da defesa, para manter inalterada a
Sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
RELATOR: MINISTRO Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JOSÉ EDUARDO DE COSTA BARROS CARRARO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOSE ESTEVAM MACEDO LIMA OAB/RJ nº 102150.

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA.
MÉRITO. PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 439 DO CPPM.
ALTERNATIVAMENTE, RETIFICAÇÃO DO VALOR DO SUPOSTO PREJUÍZO AO ERÁRIO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Incabível a arguição de inépcia da Denúncia quando esta cumpre de forma cabal os
requisitos constantes do art. 77 do CPPM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Militar que é reformado por ser considerado incapaz para continuar laborando na área da
saúde, mas no âmbito da vida civil passa a exercer a medicina em vários lugares
percebendo, concomitantemente, o auxílio-invalidez e as remunerações oriundas das
atividades exercidas fora da caserna, mantendo a Administração Castrense em erro, ao
negar em pelo menos quatro oportunidades diferentes que não atuava mais na função
médica, após a sua incapacidade, incorre no crime previsto no art. 251 do CPM.
O Oficial não foi denunciado e condenado por ter se transferido para a inatividade, mas
pelos atos fraudulentos que praticou, após sua reforma, pois, além de passar a receber o
auxílio-invalidez pago pela FAB, junto com outras remunerações auferidas no âmbito civil, o
que é proibido pela legislação, assinou também, já na reserva, vários documentos perante
a Administração Castrense, nos quais faltou com a verdade ao declarar, em todos eles, que
não exercia qualquer atividade remunerada, no intuito de continuar enganando a
Instituição Militar a que pertence para se locupletar do referido benefício.
Assim, de nada adianta imputar a culpa à Administração Militar pela existência de provável
erro de procedimento, porque não são as eventuais irregularidades administrativas que
estão sendo julgadas nesse feito e sim a fraude perpetrada pelo réu, por meios ardilosos.
Além do mais, esse suposto equívoco por parte da Junta Médica Militar não tem o condão
de eximir o Oficial do crime que praticou, tampouco isentá-lo da responsabilidade pelos
seus atos.
Destarte, a proibição de exercer atividades remuneratórias, após ter sido declarado
incapaz para continuar nas fileiras das Forças Armadas, está prevista no art. 78 do Decreto
nº 4.307/02, que regulamenta a Medida Provisória nº 2.215-10/2001, a qual trata da
reestruturação remuneratória dos militares das Forças Armadas.
Por fim, apurou-se que o militar jamais preencheu os requisitos para fazer jus ao benefício,
se observarmos o art. 1º da Lei nº 11.421/06, que disciplina o auxílio-invalidez dos militares
inativos das Forças Armadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Excelentíssimo Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar de Inépcia da Denúncia, arguida pela Defesa do Apelante JOSÉ
EDUARDO DE COSTA BARROS CARRARO. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da
defesa, para manter inalterada a Sentença condenatória a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Cap-Med Ref Aer JOSÉ EDUARDO BARROS CARRARO, no
tocante à condenação à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar.
Segundo a Inicial Acusatória, o acusado foi denunciado por:
"no período de 1989 a 2017, mediante apresentação de informações falsas à Aeronáutica,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
ter recebido indevidamente auxílio invalidez enquanto exercia outras atividades
remuneradas.
Segundo consta dos autos, o ora denunciado, Capitão da Aeronáutica, foi reformado por
doença psiquiátrica no início de 1989, ocasião na qual passou a perceber auxilio invalidez
(fls. 16).
Ocorre que, o ora denunciado nunca suspendeu seu registro no Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ), fazendo parte do corpo clínico de 9
empresas (fls. 19 a 21, 67, 68, 85 a 87), atuando como perito judicial médico no Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 22 a 28 e 33) e constituindo, em 21/10/1997, a
sociedade empresária Audifon Exames Auditivos e Fonoaudiologia Ltda Me, sendo seu
sócio/administrador (fls. 44 a 66).
Não obstante seja vedado o recebimento concomitante de auxílio invalidez com
remuneração ou provento decorrente de outra atividade remunerada, conforme arts. 78 e
79 do Decreto 4.307/2002 que regulamenta a MP 2.215-10/2001 e art. 1° da Lei
11421/2006, o ora denunciado, no intuito de continuar recebendo o benefício, apresentou
declarações à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica nos anos de 2013 e
2015 afirmando falsamente que não exercia qualquer atividade remunerada, pública ou
privada, após fazer jus ao recebimento do auxílio invalidez (fls. 17 e 290).
Conforme laudo de avaliação de fls. 97/275, o valor recebido indevidamente a título de
auxílio invalidez atinge o montante de R$ 461.980,10 (quatrocentos e sessenta e um mil
novecentos e oitenta reais e dez centavos) referente ao período de 10 de abril de 1989 a 8
de fevereiro de 2017, data da solicitação de cancelamento e exclusão do benefício (fls. 37,
38 e 309).
Ao ser ouvido na fase inquisitorial o ora denunciado admitiu a conduta delituosa e
reconheceu que assinou declarações perante a Administração Militar de que não exercia
atividade remunerada para fins de percepção do auxílio invalidez (fls. 288 e 289).
Depreende-se dos autos que o denunciado, utilizando-se de declarações ideologicamente
falsas, manteve a Administração Militar em erro por 28 anos, o que lhe proporcionou a
percepção de vantagens pecuniárias indevidas em flagrante prejuízo ao erário.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação do Capitão Reformado JOSÉ EDUARDO DE
BARROS CARRARO, para se ver processar e julgar perante esta Justiça Castrense, até final
condenação, como incurso no art. 251, § 3°, na forma do art. 80, todos do Código Penal
Militar (estelionato continuado).".
Consta do presente feito, que no ano de 1989, o Cap. Méd. Ref. JOSÉ EDUARDO DE BARROS CARRARO foi
reformado por meio de Parecer emitido pela Junta Superior de Saúde da Aeronáutica, conforme o Título de
Remuneração na Inatividade nº 171/89, de 10/4/89, fazendo jus à percepção do auxílio-invalidez.

Ocorre que, posteriormente, no ano de 2017, o Tribunal de Contas da União (TCU) verificou inconsistência no
pagamento do referido benefício e, por isso, requereu que fosse apurada a existência de possível
irregularidade.
Assim, em 17/1/2017 foi instaurada Sindicância, por meio de Portaria emitida pelo Diretor da PIPAR
(Pagadoria de Inativos e Pensionista da Aeronáutica). Concluído o referido procedimento administrativo,
restou comprovada a irregularidade no recebimento do auxílio-invalidez pelo Oficial-Médico.

Dessa forma, a Sindicância indicou a seguinte solução:
a) a necessidade do cancelamento do beneficio, bem como;
b) a ordem de inspeção de saúde ex officio no militar;
c) a instauração de Inquérito Policial Militar;
d) a instauração de Processo Administrativo para o Ressarcimento ao Erário;
e) a publicação da Solução em Boletim Interno da Pagadoria.

Ato contínuo, conforme recomendação em Sindicância, foi instaurado o Inquérito Policial Militar, a fim de se
investigar a prática de eventual crime pelo Oficial reformado, no que tange aos valores indevidamente
recebidos, a título de auxílio-invalidez. Ao final das investigações inquisitoriais, concluiu-se pela prática do
crime de estelionato, o que levou o encarregado do IPM a indiciá-lo da seguinte forma:
"Face ao exposto, INDICIO CAP REFM José Eduardo de Barro Carraro pela prática do crime
continuado de estelionato (art. 9°, III, "a" c/c art. 80 c/c art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar).".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
As investigações durante o Inquérito concluíram também que:
"A despeito do mal psíquico que o reformou, ou de eventuais crises ao longo dos anos, o
investigado não sofreu processo de interdição judicial para nomeação de curador. Nesse
sentido, conforme depoimento pessoal (...), (ele) sempre praticou todos os atos da vida
civil sem quaisquer constrições em sua capacidade, p. ex. exercício da medicina,
movimentação financeira em instituição bancária, licença para dirigir veículo automotor,
gestão de sociedade empresária, etc.".
Segundo ainda a espécie, todas as vezes em que o Oficial-Médico reformado comparecia à Unidade Militar,
sempre declarava o seguinte:
"Eu, JOSÉ EDUARDO DE BARROS CARRARO - CP, matrícula 1219553, (...) para efeito de
que. trata o INC. XV - art. 3° - MP 2215-10 (...), declaro sob minha responsabilidade, que
não exerço qualquer atividade remunerada, pública ou privada, após fazer jus ao
recebimento do AUXÍLIO INVALIDEZ.".
Entre outros documentos, constam dos autos também:
- Título de Remuneração na Inatividade nº 171, de 10/4/1989.
- Contracheque do pagamento de janeiro de 2017;
- Ofício da Junta Comercial do Rio de Janeiro.
- Ofício do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro*
- Ofício para o Serviço de Perícias Judiciais do Rio de Janeiro*
- Ofício para o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro*
- Ofício contendo o Laudo Pericial com o levantamento de valores de auxílio-invalidez recebidos pelo CAP
REFM JOSÉ EDUARDO DE BARROS CARRARO.
- Cancelamento do auxílio-invalidez publicado em Boletim Interno no dia 7 de março de 2017*
- Juntada de cópia de alguns exames atinentes ao Oficial, quais sejam de sangue realizado em 1/7/2016,
Ecodoppler venoso dos membros inferiores feito em 7/12/2016 e exame de elastografia hepática em
16/8/2016.

A Denúncia foi recebida em 31/8/2017, sendo o réu devidamente citado, por meio de Carta Precatória.
O MPM não arrolou testemunhas.

Na condição de testemunhas da Defesa, prestaram depoimento:
- CARLOS DE ABREU LIMA TOME DA SILVA, médico militar da Reserva Remunerada, o qual declarou conhecer
o acusado há muitos anos. Ressaltou que o Oficial foi avaliado pela Junta Superior de Saúde da Aeronáutica
e, pelo que ouviu dizer, o acusado foi considerado incapaz em 1989. Informou que o réu já tinha tido um
problema quando servia no Hospital da Aeronáutica de Canoas, de onde foi transferido para o Hospital
Central da Aeronáutica, onde essa testemunha servia e, depois, o acusado foi para o Hospital da Força Aérea
do Galeão, onde teve a segunda descompensação da doença. Lembrou que tinha, na época, um consultório
e ambos trabalharam na mesma clínica. Aduziu que conheceu o acusado no final da década de 70, quando
ele era interno no Hospital Central da Aeronáutica. Salientou que foi comentado, na ocasião, que a doença
do acusado era a conhecida bipolaridade. Esclareceu que trabalhavam juntos em uma clínica na cidade de
Nova Iguaçu/RJ e, durante o atendimento, o Oficial teve um surto e tiveram que levá-lo para casa. Por fim.
ressaltou não saber que o acusado recebia auxílio-invalidez por problemas psiquiátricos.

- LUIZ ANTÔNIO ROXO FONSECA declarou ser colega do acusado e otorrinolaringologista. Disse que
trabalhou de 1989 até um pouco antes de 2017 com o réu. Sabia que o acusado estava aposentado na
Aeronáutica, mas não sabia que era irregular. Informou que tinha ciência da doença do acusado,
presenciando, inclusive, algumas crises. Considerou que o Oficial tinha condições de trabalhar, até porque
trabalharam juntos muitos anos. Desconhecia os termos da Ata que reformou o réu. Desfizeram a sociedade
há anos e pouco se encontravam atualmente. Quanto ao período após a reforma, informou ter convidado o
acusado para trabalharem juntos. Informou que no início, tinha muitas crises, mas com o tempo, notou que
as crises foram desaparecendo. Salientou ainda que, apesar de ser otorrino, tinha conhecimento de que a
doença do acusado era incurável.

O réu compareceu em Juízo para qualificação e interrogatório. Na oportunidade, declarou que no auge de
sua carreira, quando trabalhava no hospital do Galeão localizado no estado do Rio de Janeiro, passou a ter
crises "psicóticas" que o "tirava do ar" e, por causa disso, foi encaminhado à Junta de Saúde, por um período
de mais ou menos dois anos. Salientou que não tinha consciência alguma, quando assinava as declarações,
afirmando que não exercia nenhuma outra profissão. Acreditou que foi considerado incapaz apenas para o
serviço militar e, por isso, não suspendeu seu registro de médico no Conselho Regional de Medicina.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
Entendeu que não teria nenhum problema exercer sua profissão fora da caserna. Ressaltou que a
Aeronáutica o chamou para devolver cerca de R$ 461.980 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e
oitenta reais), mas ele não devolveu porque entendeu que fazia jus ao auxílio-invalidez. Informou que o
referido benefício foi cancelado. Disse que tomava remédios regularmente para evitar as crises e se manter
estabilizado. Confirmou que fazia parte do "corpo clínico" de 9 (nove) empresas, que atuava como perito
judicial médico no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que tinha constituído uma sociedade empresária,
qual seja uma clínica de fonoaudiologia, sendo o sócio- administrador. Sustentou ter assinado as declarações
de que não exercia nenhuma atividade remuneratória, sem saber o inteiro teor dos documentos, porque se
sentia coagido.

Na fase do art. 427 do CPPM, o "Parquet" Militar nada requereu.
Por outro lado, atendendo ao requerido pela defesa, o Juízo da 1ª Aud/1ª CJM determinou que fosse
expedido:
"1 - (...) ofício ao órgão da PIPAR - Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica -
para enviar todo e qualquer procedimento administrativo existente que visa apurar a
revisão da incapacidade para o serviço militar do Réu no período compreendido entre o
ano de 1989 até 2018;
2 - Ofício à PIPAR para informar se foi determinada nova perícia médica a partir do ano de
2013 para reavaliação do estado de saúde do Réu no período compreendido entre o ano de
1989 até 2018;
3 - Ofício à Junta Superior de Saúde para informar se após o afastamento do militar do
serviço e sua consequente aposentadoria foram realizados novos exames para verificar o
estado de saúde do mesmo;
4 - Ofício ao Comandante Geral da Aeronáutica (para) informar se foi aberto sindicância
para apuração de possível irregularidade e pratica do crime de estelionato praticado pelos
médicos da Junta Superior de Saúde no ano de 1989.".

Posteriormente, em resposta aos questionamentos acima realizados pelo Magistrado daquela Auditoria,
vieram as seguintes informações:
O Diretor da Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica informou que "o Comando da Aeronáutica
não regulamentou procedimentos administrativos que visam apurar a revisão da incapacidade para o
serviço militar de militares que percebem Auxílio Invalidez".
Com relação ao questionamento sobre a realização de nova perícia médica para reavaliar o quadro clínico do
réu, o aludido Diretor disse que havia sido encaminhado um Ofício ao Centro de Medicina Aeroespacial,
"requisitando agendamento de inspeção de saúde para fins de continuidade do benefício do Auxílio
Invalidez". Contudo, não consta do feito informações de que esse procedimento, de fato, fora realizado.
Já o Diretor de Saúde da Aeronáutica comunicou que não constavam nos arquivos da mencionada Diretoria
"qualquer menção à realização de inspeção de saúde no mencionado militar (ora Apelante) após ter sido
reformado." Informou também que não constavam em seus arquivos "qualquer menção à realização de
sindicância" para apurar possível irregularidade ou prática do crime de estelionato pelos médicos da Junta
Superior de Saúde no ano de 1989.

Em Alegações Escritas, o MPM esclareceu que o Capitão Médico foi denunciado pelo fato de, mediante
apresentação de informações falsas ao Comando da Aeronáutica, ter recebido indevidamente auxílio-
invalidez, enquanto exercia outras atividades remuneradas. Consignou que o acusado, no intuito de
continuar recebendo o benefício, apresentou declarações à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica, afirmando falsamente que não exercia qualquer atividade remunerada, pública ou privada,
após fazer jus ao recebimento do auxílio invalidez. Entendeu que o acusado trabalhava como médico e
exercia os atos da vida civil, sendo plenamente imputável ao tempo da ação, tendo, assim, conhecimento da
ilicitude de seus atos. Por isso, pugnou pela condenação do acusado, por estelionato, com base no art. 251,
§ 3º, na forma do art. 80, todos do CPM.

No mesmo seguimento processual, a Defesa do acusado afirmou que não há nada nos autos que autorize a
condenação pretendida em desfavor do Apelante, ante a mais absoluta ausência de prova, capaz de
desconstituir o fato de que o acusado foi declarado "inválido" para o exercício do serviço militar. Mencionou
que a enfermidade mental que ensejou seu afastamento se manifesta de forma "absolutamente
incapacitante exatamente nas dependências militares". Ressaltou que os documentos em apenso declaram
a incapacidade definitiva do acusado, especificamente, para o serviço militar. Disse que a fisiologia do
acusado não reúne condições que o permita conviver em meio à rigidez, pressão e tensão extremas

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
impostas pelo modus operandi militar. Acredita que as declarações assinadas pelo acusado são totalmente
nulas, pela absoluta falta de capacidade mental e discernimento do Oficial no momento em que as
subscreveu. Por fim, pediu a absolvição, com base no art. 439 do CPPM.

Reunidos para julgar em 28/2/2019, o Conselho Especial de Justiça ressaltou que a negativa por parte do
Apelante de que não incorreu em fraude e o desconhecimento, alegado por ele, do teor das declarações
assinadas junto à FAB, não restaram confirmadas por nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo, as quais,
no entanto, admitem a percepção, por parte do réu, dos valores e confirmam o exercício da medicina em
estabelecimentos privados. Consignou que a versão do acusado, de que era incapaz apenas para o serviço
militar, não afasta a tipicidade ou sua culpabilidade, visto que o texto das declarações que assinou é bem
claro e não é crível que tenha entendido que poderia exercer atividade laboral no meio civil recebendo
auxilio-invalidez do serviço público militar. Igualmente rechaçou "a alegação defensiva, de ausência de
prova capaz de constituir o fato", uma vez que, tendo sido o réu declarado inválido, claro está que exerceu,
já na Reserva Remunerada, atividade médica no âmbito privado, mediante pagamento, concomitantemente
com seus proventos militares, o que bem caracteriza a prova do fato delituoso.

O Colegiado a quo afastou, também, os pontos em que a defesa indica serem divergentes, quanto ao
número de declarações e o período mencionado na Denúncia, já que, efetivamente, o réu recebeu os
valores, mantendo a Administração em erro, conforme ressaltou o Parquet Militar, e, ainda que possa ter
ocorrido alguma irregularidade por parte da Junta de Saúde, tal situação é irrelevante no presente Processo.
Disse estar caracterizada a fraude, que, traduzindo-se "no engodo empregado pelo sujeito para induzir ou
manter a vítima em erro", perfaz-se, diante da omissão de comunicação pelo acusado do exercício de
atividade remunerada, quando foi indagado nesse sentido perante à Administração Militar, por diversas
vezes. Afirma que o prejuízo causado é inquestionável, em face do Laudo de Avaliação (fls. 97/275), que
registra ser de R$ 461.980 (quatrocentos e sessenta um mil, novecentos e oitenta reais), valor que,
inclusive, não foi contestado pelo acusado.

O Conselho Julgador salientou ainda que, tendo o MPM logrado êxito em provar, de forma indubitável, a
autoria e a materialidade do delito, além da culpabilidade do réu, e a defesa nada apresentado em seu
favor, que justificasse a conduta criminosa, impunha-se a condenação do acusado, pois, além de sua
conduta se ajustar perfeitamente ao modelo repressivo de estelionato, que lhe foi atribuído, não havia
qualquer causa de exclusão de crime ou de culpabilidade. Por isso, para fixar a pena nos termos do art. 69,
do CPM, o Colegiado "a quo", pontuou que o réu é primário e, na ausência de informação em contrário,
considerou que o dolo foi intenso, devido ao tempo decorrido. Contudo, mesmo assim, dadas as
circunstâncias apontadas, mencionou que o Apelante merecia receber a pena no seu mínimo legal,
considerando-se os saques como fato único.

Por outro lado, o Conselho de Justiça não reconheceu a agravante do § 3º do art. 251 do CPM, constante da
denúncia, uma vez que, sendo o réu militar inativo, entendeu que se equipara a civil para efeito do
cometimento de crime militar, passando a referida agravante a ser uma elementar do tipo nesse caso. Por
derradeiro, condenou, por unanimidade de votos, o apelante pelo crime de estelionato, à pena mínima de 2
(dois) anos de reclusão, cujo quantum permaneceu, por ausência de atenuante, agravante ou qualquer outra
circunstância que pudesse alterá-la. Concedeu o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos, com apoio no art.
84, do CPM, bem como o direito de apelar em liberdade. Fixou, ainda, o regime aberto, na forma do art. 33, §
2º, alínea "c" do Código Penal comum.

Inconformada, a defesa Apelou e, nas razões, mencionou que, embora a inépcia da exordial acusatória tenha
sido rejeitada a teor do julgado recorrido, restou evidenciado que a denúncia é claramente genérica ao
suscitar prática de estelionato no período de 1989 a 2017, valendo-se apenas de meras 4 (quatro)
declarações firmadas pelo apelante. Entendeu que, por isso, deve-se corrigir o valor que o acusado,
supostamente, teria auferido de forma indevida.

A defesa sustentou, também, ser incontroverso que o Comando Militar da Aeronáutica, por sua Junta
Superior de Saúde, declarou a incapacidade do apelante para o exercício do serviço militar e o correlato
pagamento de pensão em favor do acusado. Disse que foi declarada a incapacidade definitiva do Oficial
especificamente para o serviço militar, nada mencionando que ele estaria inapto para o exercício da
medicina no âmbito privado e, muito menos, a obrigação de cancelar, baixar ou suspender sua inscrição no
Conselho de Medicina. Informou que a prova testemunhal produzida pelo apelante comprovou que ele é
portador de doença psiquiátrica.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68

Ressaltou estar confirmado que o réu é acometido de "apagões" e que fica com suas faculdades mentais
comprometidas no ambiente militar, mas que sua patologia pode ser controlada em lugar não hostil, por
meio de medicamentos e acompanhamento médico. Mencionou que o acusado "nunca foi reavaliado para
apuração de seu estado psiquiátrico, e, desta maneira, beira à má-fé, com o perdão da força de expressão",
o fato do mesmo Órgão que identifica e declara a incapacidade do apelante, o obrigar a assinar documento
e dele se valer contra o réu, sem ao menos apurar previamente se o acusado tinha lucidez suficiente para a
prática consciente de tal ato. Mencionou que a cada intimação, os sintomas da doença se faziam fortemente
presentes "só do acusado avistar o timbre militar".

Por isso, requereu o conhecimento e provimento integral deste recurso, para reformar a sentença e declarar
sua absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", do CPPM. Alternativamente, caso
mantida a condenação, pediu a correção da sentença de maneira que o valor do suposto prejuízo sofrido
pelo Erário fique restrito ao período apontado pelas declarações apresentadas nos autos e referentes, tão
somente, a 10/3/2010, 08/5/2013, 9/4/2014 e 15/4/2015.

Em contrarrazões, o MPM lembrou que, conforme Laudo de Avaliação (fls. 97/275), o valor recebido
indevidamente, a título de auxílio invalidez, atinge o montante de R$ 461.980,10 (quatrocentos e sessenta e
um mil, novecentos e oitenta reais e dez centavos) referente ao período de 10 de abril de 1989 a 8 de
fevereiro de 2017, data da solicitação de cancelamento e de exclusão do benefício (fls. 37, 38 e 309 do IPM),
não havendo, portanto, que se falar em inépcia da Inicial Acusatória, peça que foi avaliada à luz dos
requisitos legais e devidamente recebida pela autoridade judiciária.

Disse ainda o Órgão Ministerial que restaram sobejamente demonstradas a materialidade e a autoria do
delito, inexistindo qualquer causa apta a afastar a culpabilidade do acusado. Salientou que as testemunhas
de Defesa acabaram por corroborar a dinâmica dos fatos narrados na denúncia ao confirmarem que o
acusado sempre laborou como médico em seu consultório desde o período de sua reforma, inclusive
realizando cirurgias. Ressaltou que toda a documentação existente nos autos, certifica a continuidade da
atividade laboral do acusado na vida civil, não obstante recebesse auxilio-invalidez pela Administração
Militar.

Afirmou que o acusado manteve em erro a Administração Militar, quando assinou declarações falsas de que
não exercia atividade remunerada fora da FAB, causando prejuízo ao Erário, que continuou a pagar o auxílio
invalidez a quem, efetivamente, não fazia jus ao benefício. Salientou que não foram trazidos aos autos
elementos capazes de justificar a incapacidade do réu, quando das assinaturas das declarações. Frisou que,
apesar de afirmar que não sabia o teor dos papéis que assinava na OM, o acusado assinou por várias vezes,
em anos diferentes, as declarações de que não exercia atividade remunerada, após começar a receber o
auxílio invalidez.

Consignou que a versão do acusado de que era incapaz apenas para o serviço militar não afasta a tipicidade
ou sua culpabilidade, visto que o texto das declarações assinadas é bem claro e não é crível que ele tenha
entendido que poderia exercer atividade laboral, recebendo auxilio-invalidez do serviço público militar.
Desta forma, disse que não há qualquer excludente de culpabilidade em favor do acusado, sendo
inteiramente reprovável sua conduta. Sustentou que o acusado trabalhava como médico e exercia os atos
da vida civil, sendo plenamente imputável ao tempo da ação, tendo, assim, conhecimento da ilicitude de
seus atos. Por derradeiro, o Parquet Militar requereu que seja negado provimento à apelação da Defesa,
mantendo-se a condenação proferida na sentença a quo.

A PGJM, por meio do Subprocurador-Geral Dr. JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR, manifestou-se,
preliminarmente, no sentido de que a inépcia da Denúncia deve ser rejeitada, haja vista que a questão já foi
superada quando de seu recebimento pelo Juízo a quo. Esclareceu que a Exordial Acusatória foi clara o
suficiente para promover o seu perfeito entendimento, tanto que possibilitou a integral defesa do acusado,
articuladamente descrita nos autos.

No mérito, entendeu que a autoria e a materialidade encontram-se demonstradas para a prática do crime
previsto no art. 251, do CPM. Informou que o fato em tela é típico, antijurídico e culpável, não havendo
qualquer circunstância que indique a presença de excludentes ou causas justificantes que possam socorrer
o acusado. Destacou que o acervo probatório, inclusive a prova testemunhal, é contundente e consistente
nas declarações assinadas pelo réu de que não exercia outra atividade remunerada, para fazer jus ao

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
benefício do Auxílio Invalidez. Por isso, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso, rejeitando-se a
preliminar arguida, e, no mérito, pronunciou-se pelo não provimento do Apelo Defensivo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissão, o Apelo deve ser conhecido.
Sob Apelação defensiva interposta contra a condenação do Cap Med Ref JOSÉ EDUARDO DE COSTA BARROS
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por ter incorrido no crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Sustenta a Defesa que a Inicial Acusatória está inepta porque, além de genérica e carente de substrato
probatório capaz de atestar a alegada prática de estelionato no período de 1989 a 2017, atribui esse crime
a seu constituído, valendo-se apenas de "meras 04 (quatro) declarações firmadas" pelo apelante.

Após analisar as provas contidas no feito, verifica-se que não assiste razão à defesa.
Como bem ressaltou o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JUNIOR, a questão
atinente à inépcia da Peça Vestibular já foi superada à época em que a denúncia foi recebida pelo Juízo de
primeiro grau. Até porque, a Inicial foi esclarecedora o suficiente para promover o seu perfeito
entendimento, tanto é assim que, realmente, permitiu que o acusado se defendesse de todas as acusações
até o momento.

Então, o que a defesa chama de "meras declarações" feitas pelo Médico, na verdade são provas
contundentes, robustas e comprometedoras que só confirmam o crime de estelionato cometido por ele. Tais
declarações provam também que o apelante nunca deixou de receber o soldo de Capitão, de forma
indevida, uma vez que foi, justamente por meio dessas declarações fraudulentas, que Oficial em questão
conseguiu manter a Aeronáutica em erro permanente durante anos.
Portanto, restou provado que a denúncia discorreu o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, até o
momento em que o pagamento irregular pela Aeronáutica foi cessado, preenchendo, dessa forma, todos os
requisitos exigidos no art. 77 do CPPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar levantada por falta de amparo legal.

MÉRITO

No mérito, o Apelo da Defesa, igualmente, não merece prosperar, uma vez que a autoria e a materialidade
do delito, assim como a culpabilidade do Capitão-Médico, restaram devidamente comprovadas nos autos.
É cediço que, por ter recebido, ao mesmo tempo, o auxílio-invalidez pago pela Força Aérea, com a
remuneração oriunda do exercício de várias outras atividades laborais, durante cerca de 28 anos (vinte e
oito), bem como por ter apresentado quatro declarações falsas junto à Pagadoria do setor de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, visando continuar recebendo os benefícios pecuniários da inatividade, o
referido Oficial foi denunciado, nos termos do art. 251 do CPM, que prevê:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento." (Grifo nosso.)
Como se vê, para que o infrator responda por esse crime, sua conduta delituosa, necessariamente, precisa
"OBTER" algo ilícito; PREJUDICAR terceiros; INDUZIR ou MANTER alguém em erro, utilizando-se, para isso, de
qualquer meio fraudulento.

Fazendo-se a pertinente e necessária adequação do fato praticado pelo acusado à norma prevista na
legislação, é possível verificar que toda a senda criminosa perpetrada pelo Oficial reformado enquadra-se,
perfeitamente, nos elementos nucleares do tipo penal de estelionato, senão vejamos.
No quadro fático, o Médico Militar obteve para si vantagem ilícita, qual seja os valores pagos de forma
indevida pela Força Aérea, causando, com seus atos, além do dano moral à imagem da Instituição em que
servia, um prejuízo pecuniário de mais ou menos R$ 461.900,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e
novecentos reais), prejuízo esse que o acusado só conseguiu causar porque induziu num primeiro momento
e - depois manteve - a Administração Militar em permanente erro, ao longo de quase três décadas, por meio

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
de fraudes, quais sejam a assinatura de, pelo menos, quatro documentos, em anos diferentes, onde sempre
declarava o seguinte:
"(...) para efeito de que. trata o INC. XV - art. 3° - MP 2215-10 (...), declaro sob minha
responsabilidade, que não exerço qualquer atividade remunerada, pública ou privada, após
fazer jus ao recebimento do AUXÍLIO INVALIDEZ.".

Portanto, preenchidas todas as elementares do tipo penal de estelionato, não há como prevalecer as teses
defensivas de absolvição.
Além do mais, foi possível apurar no feito que o Médico, mesmo após ter sido afastado da Força Aérea,
jamais deixou de exercer a medicina. Ao contrário, consta dos autos que ele intensificou suas atividades e
expandiu seus negócios no ramo da saúde.
Provavelmente esse foi o motivo pelo qual o acusado não suspendeu seu registro profissional no Conselho
Regional de Medicina, pois sabia que sem essa inscrição junto àquela Entidade corporativa, jamais poderia
continuar exercendo sua profissão.
Ora, se a enfermidade mental do Capitão Médico era, de fato, definitiva, a ponto de ter o incapacitado para
continuar nas fileiras das Forças Armadas, segundo a defesa, como explicar, então, o fato de, após ser
transferido para a reserva remunerada, ter atuado como perito do TJ/RJ; ter feito parte do corpo clínico de 9
(nove) empresas e, cerca de 8 (oito) anos após ser considerado "inválido", ter constituído uma sociedade
empresária na área de exames auditivos e de fonoaudiologia, sendo, inclusive, sócio-administrador.

Isso sem contar que o Oficial, ao agir dessa forma, foge completamente das exigências legais para se
beneficiar do auxílio-invalidez, previstas no art. 3º, inciso XV, da Lei nº 2.215-10/2001, que dispõe:
"auxílio-invalidez - direito pecuniário devido ao militar na inatividade, reformado
como inválido, por incapacidade para o serviço ativo". (Grifo nosso.)
Sinceramente, com toda essa carga de atividades e disposição para o trabalho apresentadas pelo Médico
fora do meio militar, fica difícil identificar as circunstâncias que levaram ao diagnóstico de invalidez ou da
incapacidade dele, por parte da Junta de Saúde, a ponto de impedi-lo de continuar exercendo suas funções
no âmbito da caserna.
É de se inferir, por isso, a possível ocorrência de falhas no diagnóstico que levou o Médico à reserva
remunerada, pois não é crível - por ser totalmente incompatível - que alguém, acometido das patologias que
foram atribuídas ao referido Oficial, apresente tamanha capacidade laborativa, em várias frentes de
trabalho.

Como também não faz o menor sentido a alegação defensiva de que a incapacidade do Capitão foi somente
para exercer sua profissão nas Forças Armadas, estando, por outro lado, autorizado a continuar atuando em
suas atividades de médico fora da caserna, normalmente. Isso porque as normas que disciplinam a matéria
proíbem essa situação.
Tal proibição de exercer atividades remuneratórias, após ter sido declarado incapaz para continuar nas
fileiras das Forças Armadas, está prevista no art. 78 do Decreto nº 4.307/02, que regulamenta a Medida
Provisória nº 2.215-10/2001, a qual trata da reestruturação remuneratória dos militares das Forças Armadas:
"O militar que faz jus ao auxílio-invalidez (como é o caso dos autos) apresentará,
anualmente, declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada,
pública ou privada.
Parágrafo único. O pagamento do auxílio-invalidez será suspenso caso seja
constatado que o militar exerce qualquer atividade remunerada ou não
apresente a declaração referida no caput.". (Grifo nosso.)

Destarte, nunca é demais lembrar que a especialidade médica do apelante é a mesma dentro e fora da
caserna, de maneira que, se o Oficial apresentava uma enfermidade incurável, já que a invalidez dele para o
serviço foi considerada definitiva, então era de se esperar que a incapacidade dele também o impedisse de
exercer a medicina no âmbito da sociedade civil.
É dizer que, se o Capitão foi considerado mentalmente inválido para continuar exercendo sua profissão
dentro das Forças Armadas, então, obrigatoriamente, não deveria ter condições psicológicas para exercer
sua especialidade médica fora das fileiras militares, levando-se em consideração que se tratam das mesmas
atribuições, independentemente do lugar em que as exerçam.

No entanto, não foi isso que se viu no caso em análise. Pelo contrário, o problema de saúde que o impedia
de cumprir com suas obrigações para com a carreira que optou nas Forças Armadas, parece não ter
impedido, por outro lado, que o Médico em questão "subisse na vida" e crescesse na profissão, a ponto de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
se tornar perito judicial, junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; fazer parte de um conglomerado de
várias clínicas e, o mais impressionante, ter condições de administrar, junto com um sócio, a própria
empresa de exames radiológicos.
Quanto à alegação de que os problemas só aconteciam quando o réu estava integrado às fileiras da
Aeronáutica e que "a cada intimação, os sintomas da doença se faziam presentes, só do acusado avistar o
timbre militar", também não se sustenta, com toda vênia, umas vez que nem o acusado e nem a defesa se
pronunciaram nesse sentido em nenhuma das vezes em que ele foi chamado à OM para se manifestar ou
assinar documentos.

Além do mais, consta dos autos que o Capitão cumpriu cerca de 10 (dez) anos de efetivo serviço à Força
Aérea Brasileira e, até que se prove o contrário, não há notícias nos autos de que ele reclamava do ambiente
castrense ou, ao menos, que existia essa aversão, por parte dele, à carreira militar que abraçou.
Nesse ponto, faço minhas as palavras do MPM o qual, em contrarrazões, esclareceu que não foram trazidos
aos autos elementos capazes de justificar a incapacidade do réu, quando este comparecia à Administração
Militar.
Ao contrário, quando lá compareceu, sempre declarou, falsamente, que só tinha uma fonte de renda,
advinda de sua inatividade, ou que não exercia outras atividades remuneratórias fora da caserna,
mantendo, dessa forma, a Instituição Militar em constante erro, com tais mentiras, e, em consequência,
causando prejuízo ao Erário, que, segundo o "Parquet" Militar, continuou a pagar o auxílio-invalidez a quem,
efetivamente, não fazia jus ao benefício.

No que tange às afirmações do acusado - de que não tinha consciência alguma, quando afirmava nas
declarações não exercer nenhuma atividade remuneratória, ou a alegação de que assinou todas elas, sem
saber o inteiro teor dos documentos, porque se sentia coagido, bem como a tese da defesa, de que as
declarações assinadas pelo acusado são totalmente nulas, devido à absoluta falta de capacidade mental e
de discernimento do Oficial quando as subscreveu - cabe ressaltar que nenhuma delas procedem, porque
vão de encontro ao que foi apurado no contexto fático e, também, por destoar, completamente, das provas
apresentadas na espécie.
Até porque, não é razoável acreditar que o Oficial somente perdia a consciência - a ponto de não saber o
que estava fazendo - todas as vezes que comparecia, ou era convocado a comparecer à Administração
Castrense para assinar ou declarar que não exercia outra função remunerada.

Da mesma forma, não vai melhorar em nada a situação do acusado, a meu juízo, vir aos autos e atribuir
toda a culpa à Força Aérea pelos recebimentos indevidos do auxílio-invalidez durante anos. Como bem
fundamentou a sentença, mesmo que possa ter havido algum equívoco ou irregularidade por parte da Junta
de Saúde Militar, ainda assim não justifica os atos praticados pelo Oficial, muito menos tem o condão de
afastar o crime que ele cometeu contra a Administração Castrense. Até porque, um erro não justifica o
outro.
Já que o Capitão-Médico se sentia com capacidade suficiente para continuar exercendo sua profissão na vida
civil, então esperava-se, no mínimo, que ele comparecesse, espontaneamente, junto à Administração Militar
e - em vez de falsear a verdade, dizendo que não tinha outras fontes de renda - pedisse o cancelamento do
pagamento do auxílio-invalidez. Caso assim tivesse procedido, não teria sido denunciado e condenado em
primeira instância por ter praticado o crime previsto no art. 251 do CPM.

No entanto, como se verificou, isso não aconteceu. Pelo contrário, o Oficial só pediu a interrupção do
referido pagamento após o TCU ter detectado possíveis irregularidades no auxílio-invalidez do Oficial Médico
e determinado que fosse apurado a concessão do benefício ao militar, ou seja, só requereu o cancelamento
dos depósitos em seu favor, quando as investigações contra ele já estavam em curso e bastante avançadas.
Com relação ao pedido da defesa para que a quantia, indevidamente, recebida pelo militar da Força Aérea
seja reduzida e se restrinja apenas aos anos de 2010, 2013, 2014 e 2015, igualmente não deve prosperar.
Isso porque, levando-se em conta o conjunto probatório juntado aos autos, não há como considerar que o
Oficial somente recebeu valores indevidos da Administração Castrense naqueles quatro anos em que foi
chamado a comparecer à Instituição Militar, ocasiões em que ele declarou, de forma expressa, não exercer
qualquer função, após sua inatividade.

Dessa forma, dúvidas não há de que essas declarações falsas assinadas pelo Capitão foram preponderantes,
aliás, foram decisivas para que a Força Aérea permanecesse no erro de acreditar que o Oficial estava, de
fato, impossibilitado de exercer sua função médica e, pior ainda, continuasse depositando, mensalmente, o
auxílio-invalidez ao militar, enquanto este continuava "tocando sua vida" no meio civil, com naturalidade,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
cumprindo seus plantões nas clínicas em que laborava, bem como emitindo pareceres e laudos periciais
para o Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro e gerenciando sua clínica.
Aliás, pelo que se apurou nos autos e na legislação pertinente, o referido Oficial, a meu ver, jamais
preencheu os requisitos para receber os benefícios do auxílio-invalidez, principalmente se observarmos o
art. 1º da Lei nº 11.421/06, que disciplina o auxílio-invalidez dos militares inativos das Forças Armadas.

Prevê o referido artigo que:
"O auxílio-invalidez (...) é devido (...) ao militar que necessitar de internação
especializada, militar ou não, ou assistência, ou cuidados permanentes de
enfermagem, devidamente constatados por Junta Militar de Saúde, e ao militar que,
por prescrição médica, também homologada por Junta Militar de Saúde, receber
tratamento na própria residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes
de enfermagem.". (Grifo nosso.)
Como se vê, o Médico em questão, quando se transferiu para a reserva remunerada, estava longe de fazer
jus a esse benefício e, por conseguinte, mais distante ainda de preencher quaisquer desses requisitos
exigidos pela legislação, tendo em vista que ele não necessitava de internação ou assistência especializada,
nem de cuidados permanentes de enfermagem, tampouco precisava receber tratamento na própria
residência. Prova disso é que ele continuou exercendo a medicina, normalmente, mesmo após ter sido
considerado incapaz para continuar nas Forças Armadas.

Nessa toada, se o mencionado Oficial tiver que devolver os valores auferidos de forma indevida, terá que
fazê-lo de forma integral, isto é, referente aos 28 (vinte e oito) anos em que manteve a Administração
Castrense em erro e não apenas o montante recebido nos 4 (quatro anos) em que distorceu a verdade junto
à Instituição Militar, como requer a defesa, pois, conforme já ressaltado, essas declarações falsas, apenas
confirmaram que o Militar vinha recebendo, há muito tempo, o auxílio-invalidez, sem na verdade estar
inválido, impossibilitado, tampouco incapacitado para exercer sua profissão na área da saúde. Esse fato
pode ser constatado, inclusive, no relatório do IPM e no depoimento do próprio acusado, durante sua
qualificação e interrogatório perante o Conselho Especial de Justiça.
Por outro lado, embora se entenda que o Oficial deve reparar todos os prejuízos que causou ao Erário, torna-
se importante registrar que esta Corte Especializada, a meu sentir, não tem atribuição para enfrentar essa
matéria, que trata, especificamente, de ressarcimentos e indenizações, cabendo à esfera cível ou
administrativa tratar desse assunto.

Como visto, as alegações sustentadas pela defesa não têm o condão de afastar a tipicidade ou a
culpabilidade do apelante, tendo em vista que este faltou com a verdade, por diversas vezes, quando lhe foi
perguntado perante a Administração Castrense, se possuía qualquer outra atividade remuneratória, após ter
se transferido para a reserva remunerada.
Infere-se, então, que o Médico Militar, ao contrário do alegado, sabia o que estava fazendo e, portanto,
possuía o potencial conhecimento da ilicitude dos fatos, quando praticou o crime, sendo inteiramente
reprovável sua conduta, exigindo-se dele, consequentemente, uma conduta diversa da que trilhou, como,
por exemplo, ter solicitado o cancelamento do auxílio-invalidez antes do TCU descobrir todas as
irregularidades na concessão do benefício.
Certo é que, tudo leva a crer que, de fato, houve erros de avaliação por parte da Junta de Saúde, quando
examinou o quadro clínico do Oficial, haja vista que restou demonstrada nos autos enorme contradição entre
o que foi diagnosticado no acusado, com relação ao seu real estado de saúde, e o volume de funções por ele
executadas, no âmbito civil, após ter se transferido para a reserva.

Até porque, foi nesse sentido que o encarregado do IPM também concluiu, pois durante as investigações
houve a possibilidade de se apurar que o acusado tinha uma vida absolutamente normal, após ter sido
reformado, tendo em vista que continuou trabalhando na área médica, fazia transações bancárias, como
qualquer outra pessoa, conduzia seu automóvel particular e administrava a própria empresa.
Entretanto, esse provável equívoco de procedimento, por parte da Junta Médica, não tem o condão de eximir
o Oficial dos atos criminosos que praticou, pois a impressão que passa de tudo isso é que aquele militar
talvez tenha se aproveitado de uma falha interna para tirar proveito pessoal e financeiro disso.
O problema é que, ao agir da forma como agiu, o aludido médico sai da esfera administrativa e entra no
campo reprovável da área criminal, pois passou a incorrer em todas as elementares do delito de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM - uma vez que ele obteve, prejudicou, induziu, manteve em erro e enganou, por
meio de artifícios ilícitos e mediante fraudes - o que não se pode conceber, ainda mais no caso dos autos
que, por se tratar de um profissional da área de saúde e Oficial das Forças Armadas, esperava-se uma

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 25/07/2020 18:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ce82e68
atitude mais condizente com sua posição social - que melhor espelhasse sua classe médica - e uma conduta
mais digna - a altura do posto militar que ostentava nas Forças Armadas - quando praticou vários atos
condenáveis pela legislação penal, em detrimento do patrimônio da Administração Castrense.

Desse modo, há que se frisar, mais uma vez, que de nada adianta imputar a culpa à Administração Militar
pela existência desse contexto fático, ora em análise, porque não são as eventuais irregularidades internas,
ali ocorridas, que estão sendo julgadas nesse feito e sim a fraude praticada por meios ardilosos.
Para tanto, basta lembrar que o Oficial médico não foi denunciado e condenado por ter se transferido para a
reserva remunerada e sim pelos atos fraudulentos que praticou, após sua reforma, notadamente, quando, a
uma, passou a receber o auxílio-invalidez pago pela FAB, junto com outras remunerações auferidas no
âmbito civil, o que é expressamente proibido pela legislação que trata da concessão daquele benefício e, a
duas, quando, já na reserva, assinou vários documentos perante à Administração Castrense, nos quais faltou
com verdade ao declarar, expressamente, em todos eles, ano após ano, que não exercia qualquer outra
atividade remunerada fora da caserna, justamente no intuito de continuar enganando a Instituição Militar a
que pertence para permanecer se locupletando dos valores depositados indevidamente em seu favor, por
ocasião de sua inatividade.

É dizer que, se a Administração Militar entender que houve falhas ou erros de avaliação, por parte da Junta
Superior de Saúde, ao transferir o ora acusado para a reserva remunerada, então que se instaure os
procedimentos cabíveis, caso seja necessário, para que isso venha a ser devidamente apurado, tendo em
vista que essas supostas irregularidades - de natureza administrativa - nada tem a ver com a conduta
criminosa perpetrada, posteriormente, pelo apelante, fruto da presente Apelação.
Enfim, por todas as razões expostas, o recurso defensivo não merece melhor sorte, uma vez que as provas
testemunhais e documentais contidas nos autos formam um conjunto probatório bastante sólido,
inquestionável e em condições de demonstrar, primeiro, que o apelante quis enganar a Administração Militar
para receber o auxílio-invalidez, junto com outras remunerações auferidas no âmbito civil e, segundo, que o
réu apresentou, por várias vezes, informações falsas para se locupletar financeiramente, ao receber de
forma indevida o auxílio invalidez, causando enorme prejuízo ao Erário, enquanto exercia,
concomitantemente, outras atividades remuneradas, incorrendo, assim, nos elementos nucleares do crime
de estelionato.

Ante o exposto, nego provimento ao Apelo da defesa, para manter inalterada a Sentença condenatória "a
quo" por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:52:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128269cb23
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000320-74.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JOSÉ EDUARDO DE COSTA BARROS CARRARO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DR. JOSE ESTEVAM MACEDO LIMA, DRA. DANIELA FEITOSA DA MOTA, DRA. IVANILDA
DA SILVA e DRA. MARCELLA ALLIEVI.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Cap Med Aer Ref JOSÉ EDUARDO BARROS CARRARO
contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 28/2/2019, que o
condenou, por unanimidade, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do
CPM, em regime inicialmente aberto, concedendo-lhe o benefício do sursis, bem como o direito de apelar
em liberdade.

Preliminar de Inépcia da Inicial
A Defesa em sede preliminar arguiu a inépcia da Denúncia, sob a alegação de que a imputação do delito
ao agente quedou-se genérica ao suscitar prática de estelionato durante 28 (vinte e oito) anos,
correspondente ao período entre 1989 a 2017, tendo em vista a insuficiência de provas, pois fundou-se
em declarações firmadas pelo réu com a Administração Militar em anos aleatórios, a partir de 2010,
datadas respectivamente em 10/3/2010, 8/5/2013, 9/4/2014 e 15/4/2015 (fls. 60, 334, 502, 504 e 505 do
apenso).
O Poder Judiciário tem consagrado o entendimento, em homenagem ao devido processo legal, que o réu
se defende de fatos concretos que lhe são imputados e não da tipificação jurídica que lhes é dada.
Nessa esteira, obriga-se o Ministério Público a fazer narrativa de fatos na denúncia que realmente
aconteceram, a fim de ser identificada a essência da tipificação do delito. No particular, deve o
representante do Parquet descrever, com base em realidades acontecidas, os fatos, podendo até fazê-lo
de modo resumido.
Exige-se, contudo, que a denúncia seja clara, direta, bem estruturada e precisa, contendo descrição
comedida dos acontecimentos, a fim de não criar dificuldades para a defesa do acusado.
Portanto, a peça acusatória não pode ser genérica.
Os fatos devem ser individualizados e com características de concretude. Não devem nascer da
imaginação do Ministério Público, não podendo ser uma peça de ficção.
A exordial há de relatar, com base em fatos apurados e existentes, o que está sendo imputado ao agente,
bem como em que circunstâncias, os efeitos produzidos no mundo concreto, para que o exercício da
ampla defesa seja exercido.
Importante salientar que a denúncia que não apresentar os requisitos do art. 77 do CPPM será inepta,
devendo ser reconhecida, especialmente, quando não houver a descrição pormenorizada dos fatos, tendo
em vista que é deles que o acusado se defende e que permite ao juiz aferir sobre a efetiva ocorrência do
fato típico, estabelecendo os limites do campo temático a ser discutido no processo durante a sua
tramitação.
Dessa feita, o ordenamento jurídico pátrio, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa
humana e da valorização da cidadania, não permite denúncia vaga, com base em fatos fictícios, irreal,
genérica e sem um mínimo de prova que a sustente. A que assim se apresentar há de ser,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:52:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128269cb23
inexoravelmente, inepta.
Depreende-se, ainda, que, em razão do princípio fundamental do devido processo legal, toda acusação
posta em denúncia penal sofre limites jurídicos. Esses são os de que a peça acusatória deve se
apresentar vinculada à contextualização dos fatos de natureza concreta. Não pode haver denúncia com
base em fatos abstratos. Não será ela reconhecida como capaz de instaurar ação penal contra qualquer
cidadão quando for deficiente na narrativa dos fatos ou não demonstrar, inicialmente, a sua existência
mínima.
Sua rejeição, por sua vez, constitui um direito fundamental do cidadão acusado, pelo que é imperiosa a
decretação por via de pronunciamento judicial adequado na fase de seu recebimento ou, posteriormente,
na apreciação da causa em julgamento antecipado, ou mesmo em análise recursal.
O Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que "a dificuldade na apuração de um delito não justifica o
oferecimento precoce de denúncia e nem isenta o órgão de acusação de apresentar provas indiciárias do
que foi imputado". (Denúncia na Ap n. 549, de São Paulo, relatada pelo Min. Feliz Fischer, Corte Especial,
julgada em 21/10/2009).
No mesmo julgamento da Ap. n. 549/SP, ficou assentado:
"(...) A denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento
probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo (HC 88.601/CE, Segunda
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de 22/06/2007), apto a demonstrar, ainda
que de modo incidiário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do
denunciado. Em outros termos, é imperiosa a existência de um suporte
legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do
fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a
respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível. Não se revela admissível
a imputação penal destituída de base empírica idônea (INQ 1.978/PR, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 17/08/2007) o que implica a ausência de justa
causa a autorizar a instauração da persecutio criminis in iudicio". (Grifo nosso.)

Certo é que conforme a doutrina e a jurisprudência, o exercício do direito de ação penal exige que o
inquérito ou as peças de informação contenham elementos sérios e idôneos a demonstrar que houve uma
infração penal, e indícios, mais ou menos razoáveis, de que o seu autor foi a pessoa apontada no
processo informativo ou nos elementos de convicção.
Em síntese, a exordial é considerada inepta, nos moldes dos elementos definidos no art. 41 e na hipótese
do inciso I do art. 395, ambos do Codex Processual Penal ordinário, quando não se apresentar composta
por: a) individualização da conduta do acusado; b) exposição concreta do fato imputado; c) concessão do
exercício da ampla defesa e do contraditório; d) apresentação de indícios de materialidade e de
autoria; e, e) omissão na descrição de comportamento típico penal supostamente cometido pelo autor.
In specie, a contrário senso, indene de dúvidas o preenchimento de todas as elementares para a
instauração da presente Ação Penal, em especial pela existência de indícios de materialidade e de autoria
do acusado pelo delito a si imputado na Exordial. Depreende-se do IPM farta carga probatória de que o
agente tenha cometido a figura descriminada na peça vestibular, pelo que conheço e rejeito a preliminar
de inépcia da inicial.

MÉRITO
Ultrapassada a questão preliminar, após a análise dos argumentos recursais, não assiste razão à Defesa.
A Decisão a quo condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do delito de
estelionato, tipificado no artigo 251, caput, do CPM, uma vez que exerceu atividades laborativas
remuneradas, públicas e privadas, até no ano de 2017, após ter sido reformado pela Força Aérea

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:52:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128269cb23
Brasileira, em 10/4/1989, em contraposição à incapacidade definitiva para o serviço ativo, que gerou a
reforma e a concessão do benefício previdenciário, nos termos do art. 106, inciso II, c/c o art. 108, inciso
V, ambos da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos Militares).
Para agravar, o agente apresentou falsas declarações à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica - PIPAR, quanto ao não desempenho de atividades laborais remuneradas, violando o disposto
das Leis nº 5.787/72 e nº 8.237/91, além da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, regulada pelo Decreto
nº 4.307, de 2002.
Nesse norte, o apelante induziu e manteve a Administração Castrense em erro por não ter-lhe
comunicando o exercício de outra atividade paga cumulativa com o auxílio-invalidez, consoante
determinavam as legislações na época da reforma e as subsequentes, auferindo vantagem ilícita no valor
de R$ 461.980,10 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta reais e dez centavos), tendo
em vista o pagamento do benefício de 10/4/1989 até 7/3/2017.
O tipo penal em comento e imputado ao Apelante encontra-se encartado no art. 251 do CPM:
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.

Do conteúdo do texto normativo, nota-se que o delito é impropriamente militar. Para seu perfazimento, é
necessária a adequação típica indireta nos incisos II ou III do art. 9º do CPM.
No caso sub examine, a tipicidade formal está presente, uma vez que a conduta imputada ao sujeito ativo
está positivada na Parte Especial do CPM e amolda-se perfeitamente aos ditames da alínea "a" do inciso
III do art. 9º do CPM, na medida em que o acusado é militar reformado e atentou contra o patrimônio da
União vinculado ao orçamento do Comando da Aeronáutica.
A doutrina especializada, ao estudar os elementos constitutivos do crime, aponta que o objeto jurídico
tutelado é o patrimônio, buscando evitar sua violação com o emprego de fraude.[1] O objetivo é o verbo
nuclear "obter", que significa obter vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, causando
prejuízo alheio pelo emprego de meio fraudulento.
Induzir alguém a erro é "incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado, pela crença em uma
realidade inexistente." [2] O elemento normativo é o dolo, a vontade livre e consciente de praticar a
conduta descrita no tipo penal.
O delito é material, consuma-se com a obtenção da vantagem ilícita e o consequente prejuízo da vítima.
Tampouco exige condição especial do sujeito ativo ou passivo, e permanente, sua consumação protrai-se
no tempo, razão pela qual o início da contagem do lapso temporal prescricional apenas tem início quando
cessada a atividade criminosa (art. 125, § 2º, alínea "c", do CPM). Nesse sentido, afirma o Supremo
Tribunal Federal:
"(...) Recurso ordinário em habeas corpus. Penal Militar. Crime de estelionato contra a
Administração Militar . Artigo 251, caput, do Código Penal Militar. Fraude
praticada em proveito próprio, visando à obtenção indevida de pensão militar.
Crime permanente. Prescrição. Não ocorrência. Termo inicial. Data do recebimento
indevido da última prestação do benefício irregular. Precedentes. Recurso não provido.
1. Esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que o crime de
estelionato previdenciário "quando praticado pelo próprio beneficiário das
prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do prazo
prescricional a data da cessão da permanência" (RHC nº 105.761/PA, Primeira
Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11). 2. Aplicando esse
entendimento, configura-se, no caso, como termo inicial para a contagem da prescrição,
a data em que foi percebida a última parcela do benefício. Assim, entre essa data e data
do recebimento da denúncia, não transcorreu período superior a doze anos (art. 125,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:52:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128269cb23
inciso IV, do Código Penal Militar), prazo prescricional para o delito, considerando a pena
máxima cominada de 7 anos. 3. Recurso não provido." (RHC 105.183/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli -1.ª Turma, DJe 195 de 11.2.2011). (Grifo nosso.)

No caso em apreço, a materialidade está estampada no laudo pericial (fls. 140/319 do apenso), com o
levantamento de valores de auxílio-invalidez recebidos pelo denunciado, datado de 2/5/2017, conclusivo
de prejuízo no montante de R$ 461.980,10 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta reais
e dez centavos), suportado pelo Comando da Aeronáutica em virtude da indução ao erro mediante
declarações falsas assinadas pelo sobre o não exercício de atividade laboral no meio civil, nos períodos
de abril de 1989 a março de 2017.
Verifica-se que o apelante deu causa a um prejuízo impagável porquanto recebeu, durante 28 anos, um
benefício previdenciário que não fazia jus.
In specie, a autoria, outrossim, restou comprovada pela prova documental, vg: o ofício da Junta Comercial
do Rio de Janeiro; o ofício do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro; o ofício para o Serviço de
Perícias Judiciais do Rio de Janeiro; o ofício para o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro e o oficio
contendo o Laudo Pericial com o levantamento de valores de auxílio-invalidez recebidos pelo agente (fls.
140/319 do apenso).
Corroboro, pois, integralmente com a conclusão das investigações inquisitoriais que destaca:
"A despeito do mal psíquico que o reformou, ou de eventuais crises ao longo dos anos, o
investigado não sofreu processo de interdição judicial para nomeação de curador. Nesse
sentido, conforme depoimento pessoal (...), (ele) sempre praticou todos os atos da vida
civil sem quaisquer constrições em sua capacidade, p. ex. exercício da medicina,
movimentação financeira em instituição bancária, licença para dirigir veículo automotor,
gestão de sociedade empresária, etc."

Inconteste o teor das declarações falsas assinadas pelo Apelante, datadas de 10/3/2010, 8/5/2013,
9/4/2014 e 15/4/2015 (fls. 60, 334, 502, 504 e 505 do Apenso), que aduziam:
"Eu, JOSÉ EDUARDO DE BARROS CARRARO - CP, matrícula 1219553, (...) para efeito de
que trata o INC. XV - art. 3° - MP 2215-10 (...), declaro sob minha responsabilidade, que
não exerço qualquer atividade remunerada, pública ou privada, após fazer jus ao
recebimento do AUXÍLIO INVALIDEZ."

Em interrogatório (fls. 332/333 do apenso), ele alegou que quando trabalhava no hospital do Galeão,
localizado no estado do Rio de Janeiro, passou a ter crises "psicóticas" que o "tiravam do ar" e, por
consequência, foi encaminhado à Junta de Saúde da FAB por um período de mais ou menos dois anos.
Disse que tomava remédios regularmente para evitar as crises e manter-se estabilizado.
Noutro giro, assevera que não tinha consciência quando da assinatura das declarações, afiançando que
não exercia nenhuma outra profissão, o que não é crível. Mentiu ao afirmar que acreditava que foi
considerado incapaz apenas para o serviço militar, motivo pelo qual não suspendeu seu registro de
médico no Conselho Regional. Ludibriou ao dizer que pensava inexistir proibição de exercer sua profissão
fora da caserna e que firmou as declarações sem saber do inteiro teor dos documentos, porque se sentia
coagido.
E despois de tudo, confessou que fazia parte do "corpo clínico" de nove empresas, atuando, ainda, como
perito judicial médico no Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, bem como constituiu, em
21/10/1997, a sociedade empresária Audifon Exames Auditivos e Fonoaudiologia Ltda Me, sendo o sócio
administrador, conforme demonstraram provas documentais acostadas aos autos (fls. 19 a 28, 33, 44 a
68 e 85 a 87 do apenso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:52:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128269cb23
Cumpre salientar que as testemunhas de Defesa, o médico da FAB reformado Dr. Carlos de Abreu Lima
Thome da Silva e o médico Dr. Luiz Antônio Roxo Fonseca, em seus depoimentos em Juízo (fls. 426/459
do apenso), reiteraram as demais provas processuais quando, de forma uníssona, declararam a
existência de patologia psíquica do agente (bipolaridade), o qual era acometido por crises controladas ao
longo dos anos, mas que, não obstante, não lhe impediram de trabalhar normalmente como médico.
Ora, não é admissível que uma pessoa com o grau de instrução do réu desconhecesse o teor do
documento que assinara, bem como as consequências de uma falsidade.
Mesmo sendo portador de patologia psíquica incapacitante, suas alegações de que se sentia apavorado
pela simples convocação da Aeronáutica para comparecimento à Pagadoria de Inativos e Pensionistas -
PIPAR -, caem por terra, à vista das declarações por ele claramente autografadas, porquanto, conforme
atestou em interrogatório, tomava regularmente seus medicamentos, que garantiam, inclusive, o labor
cotidiano na vida civil. Adicione-se o fato de que durante 28 anos poderia ter o apelante, caso sua
alegação de temor incapacitante fosse verdadeira, procurado outros meios para resolução da ilegalidade,
ou mesmo confirmado o teor da documentação que assinara supostamente sob coação. Nunca o fez,
descortinando sua má-fé.
Aqui, o réu, ao receber o texto padrão da declaração de que não exercia qualquer atividade laboral,
optou, de forma livre e consciente, por anuir o conteúdo do documento e, mesmo ciente de que não
retratava a realidade, podendo optar entre não assiná-la ou assiná-la, preferiu a última opção, dando
causa ao recebimento de benefício de forma indevida.
Seu agir malicioso induziu a Administração Militar a erro, e, durante 28 anos, ele locupletou-se
indevidamente dos cofres públicos. Agiu, portanto, com dolo manifesto.
Dúvidas inexistem de ter o réu obtido vantagem ilícita, mediante fraude, ao assinar diversas declarações,
de que não exercia qualquer atividade remunerada no período em que percebia o auxílio-invalidez pela
Aeronáutica.
A apuração da verdade real revelou-se exitosa ao identificar a autoria e quantificar o produto do crime,
mediante perícia contábil, notadamente o dano patrimonial gerado pela ação do Oficial médico que,
mesmo após se submeter ao processo administrativo de reforma nos termos do Estatuto dos Militares
(art. 104 e seguintes da Lei nº 6.880/80), continuou a exercer atividades laborativas remuneradas, por
décadas, em contraposição à causa geradora do benefício previdenciário: a invalidez.
Segundo a cronologia dos acontecimentos, soube-se que, em abril de 1989, o Cap Med Aer Ref JOSÉ
EDUARDO BARROS CARRARO deixou o serviço ativo da FAB, reformando-se em razão de a Junta Superior
de Saúde haver concluido pela incapacidade total do nominado Oficial para o serviço militar.
Ao passar para a inatividade, entre as condições para a continuidade do benefício previdenciário, incluía-
se a declaração de que ele não exercia atividade remunerada, pública ou privada, nos moldes do art.
126, § 3°, da Lei nº 5.787/72, posteriormente alterada pela Lei nº 8.237/91, em seu art. 69, § 2º. Isso
porque a reforma de militar por invalidez é incompatível com o exercício de qualquer outra fonte de
renda.
Entretanto, mesmo ciente da vedação expressa, nomeadamente pelo seu grau de instrução que assim o
permitia concluir, o acusado ingressou no mercado de trabalho, servindo a iniciativa privada, e
empregou-se como médico em diversos setores.
Lamentavelmente, os autos estampam uma tentativa de banalização do benefício previdenciário por
parte do beneficiário, a merecer pronta resposta estatal, com a consequente reprimenda dispensada ao
autor da infração penal nociva aos cofres públicos, nos moldes definidos na Sentença condenatória de
piso.
Ao final de quase três décadas se beneficiando à custa do erro da Administração Pública (1989 a 2017),
que o réu poderia e deveria ter evitado (exigibilidade de conduta diversa), os cofres públicos foram
dilapidados na elevada cifra de R$ 461.980,10 (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta
reais e dez centavos).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:52:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128269cb23
O dolo na obtenção de vantagem indevida fica ainda mais evidente quando o acusado, mesmo
percebendo o auxílio-invalidez, continuou a laborar e obter outras fontes de renda.
Tanto a legislação vigente à época da Reforma, quanto as posteriores, previam a necessidade de o
beneficiado comunicar à Administração Militar o exercício de qualquer atividade remunerada pública ou
privada. Tal situação não era ignorada pelo denunciado, apesar de suas justificativas nada convincentes.
Tal como colocado, os argumentos expostos em seu interrogatório, notadamente, quando contestou sua
capacidade nos momentos das assinaturas das declarações anuais de que não exercia atividade
remunerada, não encontram respaldo no processo.
Aliás, mesmo durante o processo de reforma e do reconhecimento da incapacidade definitiva do
denunciado, este continuou trabalhando normalmente como médico, iludindo e fraudando a
Administração Pública com o único propósito de continuar recebendo "Auxílio-invalidez", ao qual não fazia
jus, pois tinha totais condições de manter suas atividades e seu sustento.
Acerca da matéria, já se manifestou o Tribunal de Contas da União (TCU), que, em resposta à consulta do
Congresso Nacional a respeito da concessão de Auxílio-invalidez a beneficiários que não preenchem os
requisitos impostos em atos normativos supervenientes, naquele caso, de internação hospitalar ou
cuidados permanentes, esclareceu:
"8. Contudo, como ressaltou o consulente, há a possibilidade de que o militar tenha
adquirido o direito de receber o auxílio-invalidez sob a égide do texto original do Decreto-
Lei nº 728/69, que não estabeleceu os citados requisitos como necessários para a
concessão da parcela. Nesses casos, podemos adotar o mesmo entendimento esposado
no voto do Acórdão nº2.051/2006-TCU-Plenário, anteriormente transcrito, no sentido de
que o que se deve observar é o preceito constitucional da irredutibilidade dos
vencimentos totais, não havendo falar em direito adquirido a regime de vencimentos.
Segue o mesmo caminho o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se extrai da
ementa do RE 241.884/ES, publicado no DJ de12/9/2003: 'É firme a jurisprudência do STF
no sentido de que a garantia do direito adquirido não impede a modificação para o futuro
do regime de vencimentos do servidor público. Assim, e desde que não implique
diminuição no quantum percebido pelo servidor, é perfeitamente possível a modificação
no critério de cálculo de sua remuneração.'
9. Assim, aqueles que tenham preenchido os requisitos para a percepção do
auxílio-invalidez na vigência e em conformidade com o texto original do
Decreto-Lei nº 728/69, caso não preencham um dos requisitos posteriormente
impostos (internação especializada ou cuidados permanentes de enfermagem,
nos termos do art. 1º da Lei nº 11.421/2006), deverão ter o citado benefício
suprimido, devendo a diferença remuneratória ser compensada na forma de
quantia determinada (vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI),
sujeita exclusivamente aos reajustes gerais dos servidores públicos." [3] (Grifo
nosso.)

À vista do acentuado desfalque patrimonial impingido à Força Aérea, melhor, aos cofres da União, que
atingiu a vultuosa quantia de mais de quatrocentos mil reais, recebida inidoniamente ao longo de
décadas, não vislumbro condições para a absolvição do sujeito ativo.
A ora conduta apurada é típica, ilícita, além de culpável, sob o prisma de quem a praticou, motivo pelo
qual se amolda ao preceito incriminador do art. 251, caput, do Código Penal Militar.
Irrepreensível, nesses moldes, o decreto condenatório recorrido.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter íntegra a Sentença a quo pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:52:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128269cb23

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREINFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar.
4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 1269-1286.
[2] Idem.
[3] TC n° 011.359/2010-2, Relator Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES, sessão datada de
9/6/2010.